Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801993-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0801993-49.2021.814.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – HOME CARE – ABUSIVIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão ora agravada que deferiu a tutela pretendida na inicial, para que a operadora de saúde agravante forneça todo o tratamento necessário ao recorrido, nos moldes em que prescrito no laudo médico acostado aos autos.

2. Apreciação do Agravo Interno. Prejudicada. Feito devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito.

3. Mérito.

3.1.
Em análise dos autos observa-se, que houve recusa injustificada quanto a continuidade do tratamento home care indicado ao agravado.

3.2.
Desse modo, estando comprovada a indicação clínica e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada.

4. Recurso Conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e agravado
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO
.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, em plen
á
rio virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0801993-49.2021.814.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Proc. n. 0846570-19.2020.814.0301) deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde autorize e custeie o tratamento da parte autora, no
prazo de 10 (dez) dias,

na forma prescrita em laudo médico, tendo como agravado
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO
.

Consta das razões deduzidas pelo plano de saúde agravante que o presente caso trata-se, em verdade, de serviço ambulatorial em domicílio, não invasivo, salientando que a assistência domiciliar requerida é, tão somente, devido ao quadro de limitação física do paciente e não em substituição de internação hospitalar.

Sustenta que a operadora de saúde não pode ser compelida a custear um tratamento pelo qual não foi contratada e que é contrário aos precedentes do próprio STJ, de forma que o ônus deve ser imputado tão somente para a parte autora e seus familiares, asseverando que o risco ao resultado útil do processo também resta afastado, haja vista que não há classificação, por médico assistente, de que se trata de atendimento emergencial.

Aduz
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, argumentando que o ao agravado é beneficiário da justiça gratuita, presumindo-se, assim, sua incapacidade financeira de restituir a operadora de saúde recorrente em caso de revogação de liminar

deferida em sede de cognição sumária.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a presença de todos os requisitos autorizadores para o deferimento do referido pedido, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado fora indeferido (ID 4718578).

A operadora de saúde agravante interpôs Agravo Interno (ID 4901306).

Em contrarrazões o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada (ID 4909173/ID 55511634).

A Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso manejado (ID 6324668).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
, urge consignar que a análise do Agravo Interno resta prejudicada uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e devidamente apto ao julgamento de mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada pretendida pelo ora agravado.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. ”.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) ”.

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim impedir sequelas irreversíveis e grande sofrimento ao agravado.

Em apreciação dos autos, observa-se que os referidos requisitos estão plenamente caracterizados no caso em comento, de modo que a operadora de saúde recorrente possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido, considerando que este cumpriu com a sua obrigação de beneficiário, estando em dias com seus pagamentos e com a carência necessária para o atendimento que necessita.

Ora, consoante descrito no laudo médico acostado nos autos de origem (ID 20722002), o tratamento indicado ao recorrido, pelo menos nesse momento processual, é o de home care,
especialmente diante do quadro clinico do mesmo, uma vez que foi vítima
de acidente de transito sofrido em outubro/2017, onde
,
após ser internado, “segue
acamado em coma vigio, necessitando de cuidados domiciliar, se alimentando por meio de sonda GTT, ainda com fixador no fêmur direito e múltiplas escaras pelo corpo em nível avançado
”.

Nessa direção, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de serviços home care – É vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa a serviços de home care quando houver expressa indicação médica – Inteligência da Súmula nº 90 deste E. TJSP – Segurada que realmente necessita do fornecimento de serviços de técnicos de enfermagem e não apenas de cuidador, como quer fazer crer a seguradora agravante - Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22233486820198260000 SP 2223348-68.2019.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 11/11/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2019)

Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto, o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? PLANO DE SAÚDE ? DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO "HOME CARE", INCLUINDO, ALÉM DE SESSÕES DE FONOAUDILOGIA E FISIOTERAPIA, FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS HOSPITALARES ? PACIENTE DE 74 ANOS DE IDADE, PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON E MAL DE ALZHEIMER ? DEGLUTIÇÃO PREJUDICADA ? RECUSA INJUSTIFICADA - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR ?
RECURSO DESPROVIDO. Data de publicação: 30/09/2015. TJSP N. 2168718-04.2015.8.26.0000
.

Na mesma direção:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CASO DE EMERGÊNCIA, QUE IMPLICA EM RISCO DE VIDA PARA A PACIENTE
. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Art. 35-C , inciso I da Lei nº 9.656 /98). 2. Nesse contexto, as cláusulas limitativas ou restritivas são, nulas de pleno direito, por alijarem o segurado do objeto do contrato de plano de saúde. Precedentes. 3. Dos autos consta que a Agravada é uma pessoa idosa com mais de 87 (oitenta e sete) anos de idade, beneficiária do plano de saúde fornecido pela Agravante, e encontra-se diagnosticada com demência (CID 10: F03), acamada, com sonda de gastrostomia, necessitando de alimentação enteral, totalmente dependente dos cuidados de terceiros para todas as atividades da vida diária 4. Portanto, negar o fornecimento do tratamento à recorrida encontra-se em descompasso com a legislação do consumidor, além de ofender o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e observado pela Lei nº 9.656 /98, que trata dos Planos de Saúde. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 7ª Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer o presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão requestada, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 1 de setembro de 2015 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça.

Nesse viés, considerando todas razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém, 17/11/2021